Tribunal: TJDFT
Processo: 0730987-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730987-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O agravante noticia a celebração de acordo nos autos originários. O termo da avença foi juntado na origem, além de formulado pedido de homologação perante àquele Juízo. Desse modo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. As demais providências referentes aos pedidos de intimação da parte para pagamento, homologação do acordo e suspensão do curso processual ficarão ao encargo do e. Juízo de origem. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator